Tribunal: TJSP
Processo: 2278450-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Insurgência contra decisão que deferiu arresto sobre dois imóveis de propriedade dos devedores, mas, indeferiu o pedido sobre os demais imóveis elencados pelo credor, em razão de entender que o arresto dos dois imóveis já seria suficiente para a garantia da dívida executada, considerando o montante do débito e a inexistência de pendência fiscal perante a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Insurgência contra decisão que deferiu arresto sobre dois imóveis de propriedade dos devedores, mas, indeferiu o pedido sobre os demais imóveis elencados pelo credor, em razão de entender que o arresto dos dois imóveis já seria suficiente para a garantia da dívida executada, considerando o montante do débito e a inexistência de pendência fiscal perante a municipalidade. Pretensão de constrição sobre outros imóveis e requisição a instituições financeiras depositárias. A análise dos demais pedidos de constrição restou postergada em razão de se evitar o excesso de execução, o que se mostra prudente e deve ser mantido. Segundo o diploma processual em vigor, o reforço de eventual penhora torna-se possível somente quando a garantia presente nos autos se demonstra insuficiente para a quitação da dívida, o que não restou demonstrado. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000561184
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2278450-75.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CREDIT
BRASIL FOMENTO MERCANTIL S/A, são agravados CAROLINO ILUMINAÇÃO
INDUSTRIAL LTDA, CARLOS ALBERTO CAROLINO, THOMAS EVANGELOS
GOUGAS, JOSÉ CARLOS FARIA e JOÃO FERNANDES CAROLINO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020
RAMON MATEO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19990
Agravo de instrumento no 2278450-75.2019.8.26.0000
Agravante: CREDIT BRASIL FOMENTO MERCANTIL S/A
Agravados: CAROLINO ILUMINAÇÃO INDUSTRIAL LTDA. e O.
Comarca: São Paulo (Foro Regional de Santo Amaro 1a Vara Cível)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
de
execução.
Insurgência contra decisão que deferiu arresto sobre dois
imóveis de propriedade dos devedores, mas, indeferiu o pedido
sobre os demais imóveis elencados pelo credor, em razão de
entender que o arresto dos dois imóveis já seria suficiente para
a garantia da dívida executada, considerando o montante do
débito e a inexistência de pendência fiscal perante a
municipalidade. Pretensão de constrição sobre outros imóveis e
requisição a instituições financeiras depositárias. A análise dos
demais pedidos de constrição restou postergada em razão de se
evitar o excesso de execução, o que se mostra prudente e deve
ser mantido. Segundo o diploma processual em vigor, o reforço
de eventual penhora torna-se possível somente quando a
garantia presente nos autos se demonstra insuficiente para a
quitação da dívida, o que não restou demonstrado. Decisão
mantida. RECURSO IMPROVIDO.
Vistos Cuida-se de ação de execução, processo n.
1035554-43.2018.8.26.0100, em trâmite perante a 1a Vara Cível do
Foro Regional de Santo Amaro, nesta Comarca de São Paulo, movida
contra CAROLINO ILUMINAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e
OUTROS,
ora
agravados,
por
CREDIT
BRASIL
FOMENTO
MERCANTIL, ora agravante.
Insurge-se a empresa agravante contra a r. decisão, in
verbis:
Vistos.
Por primeiro, apresente as custas pertinentes para expedição
de carta de citação do coexecutado Carlos Alberto, no
endereço mencionado às fls. 209.
Nos termos do artigo 845, § 1o do CPC, defiro o arresto sobre
os imóveis, registrados no 11o Cartório do Registro de Imóveis,
sob matrícula no 180.243 e 355.040.
Nomeio depositário o coexecutado Carlos Alberto Carolino,
proprietário dos direitos constritos, o qual não poderá abrir
mão do bem, sob as penalidades legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Proceda-se ao registro do arresto pelo sistema Arisp, devendo
o exequente, apresentar planilha atualizada do débito e
informar o numero de celular e email de um dos patronos para
efetivação do registro.
Providencie o exequente o necessário à citação e intimação da
parte coexecutada da penhora realizada para, querendo,
impugnar a penhora.
Deverá o exequente providenciar ainda a intimação do credor
hipotecário, cônjuge e coproprietários, se o caso.
Oficie-se à municipalidade para que informe a existência de
débitos sobre o imóvel, bem como para que querendo, habilite
seu crédito.
Servirá a presente assinada digitalmente de termo de
penhora e depósito.
Sem prejuízo, as demais medidas pleiteadas serão analisadas
oportunamente, caso haja saldo remanescente a ser executado.
Int (fl.234).
Complementada pela r. decisão, in verbis:
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração de decisão.
É o relatório. Decido.
Rejeito os embargos de declaração ofertados, diante do nítido
caráter infringente que se pretende atribuir a este meio de
impugnação, que tem como fundamento apenas aclarar ou
integrar a decisão interlocutória exarada, de sorte a não servir
como substitutivo do recurso cabível, tanto do agravo, quanto
da apelação, recursos estes sim que atendem à intenção de
modificação do decisum.
Considerando-se que não houve modificação da decisão
atacada, desnecessária a intimação da parte contrária.
Int (fl.239).
Sustenta a empresa agravante que é credora dos
Agravados da quantia de aproximadamente R$290.000,00, objeto da ação
de execução supramencionada e visando a sua satisfação requereu: (i) o
arresto de dois imóveis de propriedade dos Agravados, objeto das
matrículas no 180.243 e 355.040, ambas do 11o CRI de São Paulo; (ii)
arresto de R$ 50.000,00 em quotas sociais da empresa Biki Indústria e
Comércio Ltda; (iii) arresto do Prêmio acumulado em VGBL na Porto
Seguro Vida e Previdência S/A; (iv) arresto de R$ 41.725,13 em títulos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de capitalização na Porto Seguro Capitalização S/A e (v) a expedição de
ofício às instituições financeiras a fim de obter informações sobre ativos
dos devedores, porém, o MM Juízo a quo deferiu apenas o arresto dos
imóveis supracitados e consignou que as demais medidas pleiteadas
serão analisadas oportunamente, caso haja saldo remanescente a ser
executado, mantendo o posicionamento após a oposição de embargos de
declaração, decisão da qual se insurge, pretendendo a determinação do
arresto dos ativos requeridos, vez que o arresto dos imóveis (matrículas
no 180.243 e 355.040), por si só, não é suficiente para garantia do crédito
da execução (já possuem gravames oriundos de outros credores).
A agravante pretende: a.) arresto das quotas sociais (R$
50.000,00) da empresa Biki Indústria e Comércio Ltda (CNPJ:
74.639.428/0001-15); pertencentes ao Agravado Carlos Alberto; b.)
prêmio acumulado em VGBL na Porto Seguro Vida e Previdência S/A
(CNPJ: 58.768.284/0001-40); c.) R$41.725,13 em títulos de capitalização
na Porto Seguro Capitalização S/A (CNPJ: 16.551.758/0001-58); d.)
expedição de ofício às instituições financeiras: Banco Santander; Banco
do Brasil; Bradesco S/A; Itaú S/A; Banco Paraná; Caixa Econômica e
Sicoob para que informem nos autos a existência de planos de
previdência complementar aberta, quotas de consórcio, conta capital e
outros investimentos que ainda não são alcançados pelo sistema
Bacenjud, de propriedade dos Agravados.
Inexistindo pedido de efeito suspensivo.
Comunicado o juízo a quo, o douto magistrado Guilherme
Silva e Souza prestou informações (fls.286/287).
Houve manifestação da empresa agravante apresentando
sua oposição ao julgamento virtual (fl.289), e informando que os
agravados mudaram seu domicilio sem informar a agravante, credora,
pugnando pela reforma da decisão combatida (fls.291/292).
É o relatório.
Voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segundo se depreende de todo o processado, a empresa
agravante ajuizou ação de execução em face de CAROLINO
ILUMINAÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., CARLOS ALBERTO
CAROLINO, THOMAS EVANGELOS GOUGAS, JOSÉ CARLOS FARIA e
JOÃO FERNANDES CAROLINO, ora agravados (fls.07/10 do instrumento),
apresentando um débito no valor histórico de R$226.532,88 (fl.11 do
instrumento), ancorado na emissão de notas promissórias emitidas
(fls.26/39 do instrumento) e em contrato de confissão de dívidas (fls.40/44 do
instrumento), assinados pelos agravados.
Verifica-se que já ocorrera o arresto que havia sido
deferido a favor da agravante, sobre os imóveis de matrículas no
180.243 e 355.040, registrados no 11o Cartório do Registro de Imóveis
da Comarca de São Paulo (fl.308 dos autos da origem), havendo pedido de
conversão do arresto em penhora (fls.309/310 dos autos da origem).
Consabido que o objetivo da norma no processo de
execução é o atendimento dos interesses do credor, porém, merece
lembrado que deve ser respeitado o princípio da menor onerosidade do
devedor (art. 805 do CPC), não se compreendendo e nem se tolerando
qualquer forma de tratamento desumano ou degradante. A dignidade da
pessoa humana é fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1o,
III da CF), nela se encontram inseridos os direitos à honra, ao nome, à
intimidade, à privacidade e à liberdade.
No caso dos autos, entendeu o magistrado que deferido o
arresto de dois imóveis de propriedade dos executados seria suficiente a
garantia da dívida ora executada (em que pese o fato de não terem sido
avaliados os bens), considerando o montante do débito e a inexistência
de pendência fiscal perante a municipalidade.
Nessa cadência, a análise dos demais pedidos de
constrição apresentados pela agravante (seja de imóveis, bem como,
requisição a instituições financeiras depositárias) restou postergada em
razão de se evitar o excesso de execução, o que se mostra prudente e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deve ser mantido.
Tem-se que, nos termos do diploma processual em vigor,
o reforço de eventual penhora torna-se possível quando a garantia
presente nos autos se demonstra insuficiente para a quitação da dívida,
o que não restou demonstrado no caso em testilha.
Ademais, os imóveis arrestados sequer chegaram a ser
avaliados, de modo que somente após a avaliação e o eventual
praceamento é que se poderá verificar a real necessidade de constrição
dos demais imóveis informados, eis que somente com a avaliação e
excussão dos imóveis arrestados verificar-se-á eventual crédito a exigir
novas medidas constritivas, se o caso.
Nessa senda, deve ser mantida a decisão agravada.
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o
eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias extraordinária e
especial, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas,
que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais
e/ou com efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa
prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator